Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-50.2024.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-50.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DAIANE CAMARGO DA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 017.735.490-90 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA LINS - CPF: 033.146.323-71 (ADVOGADO), LAYANE SERRA CAVALCANTE - CPF: 141.708.977-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que anulou sentença por ausência de enfrentamento de matéria arguida em contestação, no contexto de ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/1969.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao reconhecer a nulidade da sentença por ausência de exame das cláusulas contratuais discutidas na defesa, notadamente quanto à capitalização e à ausência de taxa anual de juros remuneratórios.

Também se discute se a revisão contratual pode ser objeto de análise incidental na contestação apresentada em ação de busca e apreensão, ou se dependeria de reconvenção ou ação autônoma.

III. Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração possui hipóteses legais restritas (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

A alegada contradição entre fundamentos do acórdão e jurisprudência não configura vício interno da decisão.

O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado e motivado, tendo enfrentado todos os aspectos relevantes da controvérsia.

A jurisprudência do STJ admite a discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ações de busca e apreensão.

O pedido de prequestionamento restou implicitamente atendido, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão ou contradição a decisão que anula sentença por ausência de enfrentamento de matérias suscitadas em contestação, ainda que relativas à revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado,
o embargante aponta omissões e contradições na fundamentação do acórdão, ao passo que
contraria o entendimento jurisprudencial dominante
, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao anular a sentença por ausência de exame de cláusulas contratuais, matéria que entende ser incompatível com o rito especial e célere da ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Ainda, menciona que a análise de abusividade contratual
não poderia ser feita de ofício
, sendo matéria afeta a reconvenção ou ação revisional autônoma da parte devedora.

Ao final, requer a reforma do acórdão para afastar a nulidade da sentença e restaurar seus efeitos, reconhecendo-se a legalidade da consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da instituição financeira, formulando, também, pelo prequestionamento da matéria.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 334550369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Portanto, não há vícios a serem sanados, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A. manejou ação de busca e apreensão em desfavor de
Daiane Camargo da Rosa de Oliveira
.

Após a citação, a ré apresentou defesa, sustentando em síntese, a abusividade contratual mencionando a ausência de indicação no contrato
da taxa diária referente à capitalização, bem como ausência
da
taxa anual de juros remuneratórios
, o que comprometeria a clareza contratual e violaria o dever de informação, fundamento que, por si só, ensejaria a nulidade da cláusula de encargos e, por conseguinte, o afastamento da mora.

Sustentou que a
ausência de mora
torna irregular a notificação extrajudicial enviada e, por consequência,
vicia a própria pretensão
de retomada do bem, motivo pelo qual requereu a
revogação da liminar deferida
e a
improcedência da demanda
.

O d. magistrado julgou procedente a ação de busca e apreensão, consignando, a respeito da matéria revisional, adequada à taxa média de mercado e, com relação a capitalização, entendeu pela possibilidade de sua incidência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se ao exame da regularidade formal da sentença proferida pelo juízo de origem, cuja nulidade é suscitada em razão de manifesta omissão quanto ao enfrentamento de pedidos regularmente deduzidos pela parte ré em sede de contestação.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, o juiz está adstrito aos
limites objetivos da demanda
,

nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, devendo decidir expressamente todos os pedidos formulados pelas partes, sob pena de nulidade por omissão e violação ao princípio da congruência.

In casu
, observa-se que a parte ré apresentou
contestação
postulando, entre outros pontos, pela revisão do contrato, indicando, em suma, a ausência de indicação da taxa anual dos juros remuneratórios, bem como a capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa.

Entretanto, a r. sentença, nada mencionou quanto a ausência de taxa dos remuneratórios e apenas entendeu pela possibilidade da capitalização, sem, contudo, enfrentar os argumentos postos em sede de defesa.

Assim, impõe-se o
reconhecimento da nulidade absoluta da sentença
, por manifesta ausência de enfrentamento das matérias de defesa regularmente deduzidas e reiteradas nos autos.

Destarte, conforme o disposto no
art. 1.013, §3o, IV, do Código de Processo Civil,
diante do reconhecimento de
nulidade por vício processual
, a
anulação da sentença com devolução dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja
regularmente apreciada a reconvenção
, com a formação do contraditório e adequada instrução, se necessária, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
”
.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois,
não há falar em qualquer análise de ofício, ao passo que a embargada pretendeu a revisão contratual em sede de contestação não sendo analisado pelo magistrado sentenciante.

Porquanto, esclareço ao embargante que o c. Superior Tribunal há muito sedimentou a possibilidade de discussão revisional em sede de busca e apreensão, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p . 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no REsp 1.573.729 SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.02.2016).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025